Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-76.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006302-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (RECORRENTE), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), BERNARDO DE ALENCAR ARARIPE DINIZ - CPF: 722.761.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA MÉDICA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149587190, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
na forma simples,
a título de
danos materiais
,
acrescido de

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço das reclamadas, decorrente da negativa de atendimento médico, por problema no sistema das recorridas, bem como pelo indeferimento do pedido de reembolso. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelas recorridas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é dependente dos serviços das reclamadas, sendo que no dia
11/02/2022,
por volta das 07h00min, procurou o Hospital de Olhos de Cuiabá – HOC, devido estar com muita dor no olho esquerdo, que se encontrava vermelho e com muita secreção.

Contudo, mesmo não possuindo qualquer pendência, a consulta médica não foi autorizada pelas reclamadas, em razão de problema no sistema das demandadas, conforme protocolo nº
34208420220211891342
.

Diante disso, o reclamante efetuou o pagamento do atendimento, no valor de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
, tendo solicitado o ressarcimento, conforme protocolo nº
1705106754
, porém, tal pleito foi indeferido pelas reclamadas, sob a alegação de que o plano/contrato não possui cobertura para solicitações de reembolso (id. 149587158).

A reclamada
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central,
em sede de contestação, afirma que eventual negativa de atendimento não é capaz de gerar dano moral.

A demandada
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, inexistindo o dever de indenizar.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
na forma simples,
a título de
danos materiais
,
acrescido de

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Restou incontroverso nos autos que ao autor foi negado pela empresa rés a realização de consulta médica no dia 11/02/2022, em decorrência da ausência de funcionamento do sistema de atendimento das empresas vindicadas
.

Isto porque, foi deferido a inversão do ônus da prova em favor do autor, e foi determinado às requerida que colacionasse aos autos o contrato de prestação de serviços médicos hospitalares firmados com o autor, bem como, as gravações telefônicas noticiadas na proemial (ID nº 87513445), todavia, houve transcurso do prazo sem qualquer manifestação das rés, o que gera a presunção de veracidade.

Não obstante,
restou devidamente comprovada a solicitação e negativa da realização da consulta através da negativa de reembolso pelas empresas rés
de ID nº 76059370, atestado médico de ID nº 76059353, e comprovante de pagamento de consulta médica (ID nº 76059365).

Ora, não pode o Poder Judiciário fechar os olhos para as situações concretas de preservação à vida, ainda mais em se tratando da visão, conforme se infere do laudo médico de ID nº 76059353, pois o autor foi diagnosticado com conjuntive.

Entendimento contrário seria achincalhar os direitos primordiais decorrentes da dignidade da pessoa humana, quais seja, direito à vida do autor.

No caso dos autos,
a recusa apresentada pela Requerida para custear a consulta solicitada pelo Autor carece de fundamento e desvirtua por completo o contrato pactuado entre as partes, porquanto deixa de atender sua finalidade essencial que é a cobertura de eventos de saúde
. Não se trata, portanto, da cobertura de todo e qualquer tratamento ou exame, no entanto, de atender as previsões contratuais mais elementares, especialmente a realização de exames ordinários.

É de se deferir, portanto, a restituição dos valores desembolsados pelo Autor, na importância equivalente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
, na forma simples, eis que não comprovada a ma-fé.

No tocante ao dano moral, por outro lado, os elementos probatórios juntados nos autos não demonstram que a Autora tenha sofrido qualquer humilhação ou constrangimento pela recusa da requerida em cobrir a realização do referido exame
. Portanto, os fundamentos para reparação de danos não desbordam o mero descumprimento contratual. (...)
(grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação dos serviços das reclamadas,
consistente na negativa de cobertura da consulta médica e posterior indeferimento do pedido de ressarcimento do valor pago pelo consumidor para o seu custeio
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE PRÓSTATA. RECUSA INDEVIDA DO MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO. DANO MORAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recusa indevida/injustificada de cobertura pelo plano de saúde para procedimento prescrito pelo médico do usuário, tal como no presente caso, enseja a reparação por danos morais
. 2. O valor da condenação por danos morais respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cabendo a intervenção desta Corte quando ínfimo ou exagerado, o que não ocorre na hipótese. 3. A revisão do julgado, como pretende a recorrente, afigura-se inviável por este STJ, uma vez que demanda o revolvimento fático-probatório dos autos, providência obstada pelo enunciado da Sumula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1231069/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 03/08/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022